Tribunal: TJDFT
Processo: 0736120-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA. LEI No 13.954/2019. TEMA 1177/STF. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que, na ação por ela ajuizada requerendo a aplicação da alíquota de 7,5% sobre sua pensão militar e a restituição dos valores cobrados com base na alíquota fixada pela Lei Federal no 13.954/2019, julgou improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Tese fixada pelo STF no Tema 1177 se aplica aos militares do Distrito Federal e, portanto, se a alíquota instituída pela Lei Federal no 13.954/2019 pode ser aplicada à recorrente; e (ii) se houve ofensa à irredutibilidade remuneratória na inatividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Federal no 13.954/2019 acrescentou o art. 24-C ao Decreto-Lei no 667/1969, estabelecendo que incide sobre a remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e pensionistas contribuição com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, estas fixadas em 9,5% a partir de 1o de janeiro de 2020 e 10,5% a partir de 1o de janeiro de 2021 (art. 3o-A, §2o, incluído na Lei no 3.765/1960 pela Lei no 13.954/2019).
4. A tese fixada pelo STF no Tema 1177 não se referiu ao Distrito Federal e a ele não se aplica, conforme reconhecido pelo STF no julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 1338750. 4.1. É competência privativa da União legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militares (art. 22, XXI, da Constituição) e à União compete organizar e manter a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal (art. 21, XIV, da Constituição), de modo que a União possui competência legislativa sobre as contribuições devidas pelos militares do Distrito Federal. Neste sentido: Acórdãos 1901515 e 1787385.
5. A alteração de alíquota previdenciária não ofende o princípio da irredutibilidade da remuneração, pois tal garantia só incide de forma direta. Neste sentido: Acórdão 1660986.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado conhecido e não provido. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento: “A tese fixada no Tema 1177 pelo STF não se aplica ao Distrito Federal”.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 21, XIV, e art. 22, XXI; Decreto-Lei no 667/1969, art. 24-C; Lei no 3.765/1960, art. 3o-A, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário, Tema 1177, RE 1338750; TJDFT, Acórdão 1901515, 0763830-73.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 19/08/2024; Acórdão 1787385, 0714382-34.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJe: 29/11/2023; Acórdão 1660986, 0736917-88.2022.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJe: 16/02/2023.